Tribunal: TJSP
Processo: 1050008-20.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 - PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.